Tribunal: STF
Processo: ARE 1431099
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, por entender que:



    (i) a matéria articulada nas razões recursais, relativa ao art. 146, III, CF, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF;



    (ii) dissentir das conclusões da origem — quanto à responsabilidade do BNDES pelo pagamento da dívida tributária incontroversa — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Decreto n. 82.088/1978) e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF;



    (iii) quanto à insurgência referente à correção monetária do débito tributário, reconhecida na origem, ressalto que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que a alegada vulneração ao princípio do ato jurídico perfeito configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    Sustenta omissão no decisum, por ausência de manifestação, na decisão embargada, quanto à alegada incidência da norma à luz da Constituição vigente à época dos fatos, por força do art. 181 da Constituição de 1967. 



    Assevera que, tendo o ato de confisco sido praticado na forma da legislação vigente, com suporte no art. 181 da Constituição de 1967, não há como se admitir qualquer responsabilidade ao BNDES.



    Argumenta ofensa ao Ato Constitucional Complementar n. 42, de 27 de janeiro de 1969, nos termos do art. 181 da Constituição de 1967 (Emenda n. 1, de 17/10/1969), que revalidou a norma contida no art. 11 do Ato Institucional n. 5, de 13/12/1968, no art. 4º do Ato Institucional n. 6, de 1º/2/1969 e no art. 3º do Ato Institucional n. 14, de 5/9/1969 (excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato Institucional e Atos Complementares dele decorrentes, bem como seus respectivos efeitos).



    Requer o conhecimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão ventilada. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a serem supridos na decisão monocrática.



    Assim decidiu o Colegiado de origem, na questão:



    Os atos complementares do período ditatorial, por afastarem apossibilidade da parte ingressar em juízo, são manifestamente não passíveis de recepção pela CF/88, que alberga o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não se aventam, portanto, gravames que podem ser subtraídos do Judiciário por iniciativa legislativa, ou pior, iniciativa de elaboração do poder administrativo não apreciável pelo Judiciário.



    Essa conclusão não diverge da jurisprudência do Supremo, no sentido da ausência de recepção, pela Constituição Federal de 1988, de normas que foram outorgadas por Atos Institucionais, no período ditatorial, e que ofendiam direitos e garantias fundamentais, uma vez que é inconcebível a perpetuação, no mundo jurídico, de determinados atos eivados de inconstitucionalidade desde o seu berço.



     



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se procura o saneamento de eventuais vícios ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não cabem, de regra, efeitos infringentes e, por consequência, rediscussão da matéria regularmente julgada, nos termos da jurisprudência do Supremo:



    (...) AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.



     ( RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    A toda evidência, o embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, circunstância inviável na via recursal eleita.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente